Tribunal: TJDFT
Processo: 0700776-84.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo e se prestam a sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que eventualmente possam tingir a decisão judicial.
3. A parte embargante alega contradição e omissão no acórdão, porquanto, embora tenha aventado a possibilidade de bloqueio parcial de verba salarial para fins de satisfação de crédito, manteve decisão da origem que autorizou a penhora integral.
4. Sem razão. No caso, a embargante não comprovou que o bloqueio efetivado teria se dado de forma integral em conta salário, aliás, sequer se demonstrou a natureza e origem do valor constrito. Além disso, a embargante se qualifica como empresa, afastando, prima facie, o caráter de conta salário. Por fim, não se evidenciou que a penhora fragilizaria a saúde financeira da embargante, com reflexos danosos à própria atividade exercida ou subsistência do titular.
5. Objetiva a parte embargante, em verdade, a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita. De mais a mais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.